Tribunal: TJSP
Processo: 1029287-12.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Curso universitário de arquitetura e urbanismo. Cobrança decorrente de inadimplemento de mensalidades cursadas sob o modo de dependência (DP). Alegação de dívida inexistente nos embargos monitórios. Descumprimento do ônus probatório, no entanto, pelos embargantes. Art. 372, II, do CPC. Provas carreadas ao feito que denotam adimplemento das matérias cursadas pela grade

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Curso universitário de arquitetura e urbanismo. Cobrança decorrente de inadimplemento de mensalidades cursadas sob o modo de dependência (DP). Alegação de dívida inexistente nos embargos monitórios. Descumprimento do ônus probatório, no entanto, pelos embargantes. Art. 372, II, do CPC. Provas carreadas ao feito que denotam adimplemento das matérias cursadas pela grade curricular regular e inadimplemento, no entanto, das matérias cursadas pelo modo de dependência. Procedência da ação monitória e improcedência da reconvenção mantidas, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso protelatório. Litigância de má-fé configurada. Art. 80, VII, do CPC. Apelo dos embargantes improvido e mediante aplicação de penalidade por litigância de má-fé.